Tribunal: TJDFT
Processo: 0746906-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Distrito Federal em que foi proferida sentença que o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 16.540,09 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta reais e nove centavos) referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores de 2013 e 2015.

2. Recurso Inominado interposto pela parte autora buscando a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento de todo o período pleiteado referentes aos anos de 2006, 2009 e 2013, totalizando R$ 12.808,38 (doze mil oitocentos e oito reais e trinta e oito centavos), uma vez que houve o reconhecimento administrativo da dívida, sendo ratificado em 2018. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões do Distrito Federal.

3. A pretensão contra a fazenda pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto no 20.910/32), mas o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.

4. O Processo administrativo não foi finalizado, uma vez que não houve o pagamento. Dessa forma, forçoso concluir que o prazo prescricional permaneceu suspenso, devendo ser observado o disposto no art. 4o do Decreto 20.910/32. (Acórdão 1221659, 07065265820198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221424, 07370755120198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). Posto isso, afasta-se a prejudicial de prescrição, devendo a quantia apurada ser paga à autora/recorrida.

6. No caso dos autos, os documentos juntados pela parte autora relaciona os valores que estão em aberto e que a Secretaria de Estado de Saúde reconhece que estão pendentes de pagamentos desde 2006, 2009 e 2013, razão porque não há falar em prescrição. (ID. NUM. 16734654 a 16734657).

7. Quanto aos valores da condenação, a parte autora alega que o valor correto é de R$ 12.808,38 (doze mil oitocentos e oito reais e trinta e oito centavos) e não o valor de R$ 16.540,09 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta reais e nove centavos), consignado na sentença. Verifica-se que houve erro material na sentença quando se considerou pendente de pagamento valores que já haviam sido quitados, no ano de 2015, de R$ 8.863.22 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), razão porque deve ser desconsiderado.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento dos valores pendentes dos anos de 2006, 2009 e 2013, totalizando R$ 12.808,38 (doze mil oitocentos e oito reais e trinta e oito centavos), a serem corrigidos conforme determinado na sentença.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente vencido.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9099/95.